Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721897-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA CARNEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de cinco dias, regularize a sua representação processual, apresentando procuração atualizada, com dados completos do outorgante e com poderes específicos para a propositura da presente ação revisional. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator